Tribunal: STF
Processo: RE 561704
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada,
   que deve ser mantida.
II - Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.